Tribunal: CARF
Processo: 13637.000875/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000875/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.218 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
CONFECÇÕES JOSABETE LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. FALTA DE
INDICAÇÃO
PRECISA
DOS
DÉBITOS
QUE
MOTIVARAM
A
EXCLUSÃO. NULIDADE.
Comprovado nos autos que os débitos que constituíram o motivo da exclusão
do Simples não haviam sido consignados no ADE, é forçoso declarar a
nulidade deste, por deficiência de motivação e cerceamento do direito de
defesa do sujeito passivo.
Aplicação analógica da Súmula CARF no 22.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar e
nulidade do ADE de exclusão do Simples Nacional e, no mérito, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/JFA:
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/JFA N° 247382, de 22 de agosto de 2008 (fl. 02),
a partir de 01/01/2009. em virtude de o interessado possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa, conforme Lei Complementar n°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000875/2008-32
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000875/2008-32

123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, relacionados na folha 03 (débitos
previdenciários e inscrição em Dívida Ativa da União).
Contra tal ato, o contribuinte apresentou, em 17/10/2008, Manifestação de
Inconformidade (fl. 01), na qual alega, em síntese, que foi solicitado parcelamento dos
débitos relativos às contribuições previdenciárias administradas pela RFB e que as
parcelas estão sendo pagas.
Tendo em vista a Norma de Execução Cosit/Codac/Cocaj n° 01, de 15 de março
de 2010, foi dada ciência ao contribuinte, em 28/04/2010, dos débitos que deram
origem à exclusão do Simples Nacional, bem como aberto novo prazo para
impugnação/razões adicionais da defesa (fl. 42).
Em 14/05/2010, o interessado apresentou razões adicionais da defesa, alegando
que em 13/08/2007, 14/08/2007 e 21/09/2009 foram pedidos os parcelamentos de
débitos administrados pela RFB, de débitos relativos às contribuições previdenciárias
administradas pela RFB e parcelamento da Lei n° 11.941/2009, respectivamente, com
os pagamentos das 1a parcelas.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/JFA, conforme
acórdão n. 09-32.032, de 21 de outubro de 2010 (e-fl. 120), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009 EXCLUSÃO. DÉBITO.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possui débito
junto a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa e não
pago dentro de 30 (trinta) dias da ciência do Ato de Exclusão.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 40), no qual,
oferece argumentos e fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Diz que “...foram efetuados os pedidos de parcelamentos em 13/08/2007,
14/08/2007 e 22/09/2009, incluindo todos os débitos, seja da Receita Federal, da Previdência e
da Procuradoria da Fazenda Nacional.”
Aduz que “Que no dia 17/06/2010, após consulta de débitos, inclusive em
dívida ativa da União, declarou a inclusão da totalidade dos débitos no Parcelamento da Lei n°
11.941/2009.”
Sustenta que “...vem recolhendo dentro do prazo legal os valores apurados
mensalmente referente ao Simples Nacional, como também, efetuando os pagamentos dos
parcelamentos no prazo.”
Registra que “...não tem conhecimento de débitos não alcançados pelos
parcelamentos.”
Ao final, requer o provimento do recurso e o cancelamento da exclusão do
Simples Nacional.
É o Relatório do necessário.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000875/2008-32

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional por existência de débitos com
exigibilidade não suspensa, através do Ato Declaratório Executivo DRJ/JFA n° 247382, datado
de 22 de agosto de 2008 (e-fls. 4).
A exclusão foi fundamentada no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no
123/2006, e na alínea “d" do inciso II do artigo 3o, combinado com o inciso I do artigo 5o, ambos
da Resolução CGSN no 15/2007.
Os débitos em aberto que justificaram a exclusão do contribuinte do Simples
encontram-se descritos no documento de e-fls. 06, a seguir reproduzido:

Em suas razões de defesa, o Recorrente alega, em suma, que tais débitos foram
parcelados.
Ocorre que em 10 de novembro de 2008 a Administração Tributária detectou
outros débitos de natureza previdenciária que não estavam quitados ao tempo da edição do ADE
DRJ/JFA n° 247382, mas que, entretanto, não estavam relacionados do endereço eletrônico do
sitio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet para consulta. Confira-se:

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000875/2008-32

Os fatos até aqui narrados me levam a crer que houve prejuízo ao direito de defesa
do Recorrente.
Isto porque que não houve a descrição de todos os débitos que motivaram a
exclusão do contribuinte do Simples à época de emissão do ADE, tanto assim que a autoridade
tributária, visando a sanear o ADE de exclusão, notificou o contribuinte dos débitos adicionais e
reabriu prazo para impugnação, em observância da Norma de Execução Cosit/Codac/Cocaj no
01/2010 (e-fls. 86).
Entretanto, a meu juízo, a deficiência de motivação do ADE, consubstanciada na
falta de indicação precisa das características do débito, torna-o nulo, eis que configura vício
insanável do ato administrativo.
É cediço que a motivação é um princípio basilar consagrado na Constituição e na
lei no 9.784/99 e que um ato administrativo não motivado ou com motivação deficiente torna-se
nulo, sobretudo quando negue ou deixe de analisar pleitos dos administrados.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000875/2008-32

A opinião balizadora do saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles1,
reproduzida no trecho seguinte, vai ao encontro desse entendimento (grifos nossos):
Pela motivação o administrador público justifica sua ação
administrativa, indicando os fatos (pressupostos de fato) que
ensejam o ato e os preceitos jurídicos (pressupostos de direito) que
autorizam sua prática. Claro está que em certos atos
administrativos oriundos do poder discricionário a justificação
será dispensável, bastando apenas evidenciar a competência para
o exercício desse poder e a conformação do ato com o interesse
público, que é pressuposto de toda atividade administrativa. Em
outros atos administrativos, porém, que afetam o interesse
individual do administrado a motivação é obrigatória, para o
exame de sua legalidade, finalidade e moralidade administrativa.
A motivação é ainda obrigatória para assegurar a garantia da
ampla defesa e do contraditório prevista no art. 5o, LV, da CF/88.
Assim, sempre que for indispensável para o exercício da ampla
defesa e do contraditório, a motivação será constitucionalmente
obrigatória.
A motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos
determinantes da prática do ato administrativo, bem como o
dispositivo legal em que se funda. Esses motivos afetam de tal
maneira a eficácia do ato que sobre eles se edificou a denominada
teoria dos motivos determinantes, delineada pelas decisões do
Conselho de Estado da França e sistematizada por Jeze (v. cap.
IV, item 5).
Em conclusão, com a Constituição/88 consagrando o princípio da
moralidade, ampliando o do acesso ao Judiciário e exigindo
explicitamente que as decisões administrativas dos tribunais sejam
motivadas ( cf. inc. X do art. 93, aplicável ao Ministério Público
em face do§ 4o do art. 129, na redação da EC 45), a regra geral é
a obrigatoriedade da motivação, para que a atuação ética do
administrador fique demonstrada pela exposição dos motivos do
ato e para garantir o próprio acesso ao Judiciário. Em suma, a
motivação deve ser eficiente, de modo a ensejar seu controle a
posteriori.
Leis infraconstitucionais têm proclamado a observância do
princípio da motivação.
Assim, na esfera federal, a referida Lei 9.784, de 29.1.99, diz que a
Administração Pública obedecerá, dentre outros, ao princípio da
motivação (art. 2o). No processo e nos atos administrativos a
motivação é atendida com a 'indicação dos pressupostos de fato e
de direito' que determinarem a decisão ou o ato (parágrafo único
do art. 2o e art. 50). A motivação 'deve ser explícita, clara e
congruente'(§ 1o do art. 50). Assim, se não permitir o seu devido

1 Hely Lopes Meirelles e José Emmanuel Burle Filho
Direito Administrativo Brasileiro - 42a Ed. 2015, fl. 110

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000875/2008-32

entendimento, a motivação não atenderá ·aos seus fins, podendo
acarretar a nulidade do ato.
(...)
Diz, ainda, que a motivação é obrigatória quando os atos
"neguem, limitem ou afetem direitos e interesses; imponham ou
agravem deveres, encargos ou sanções; decidam processos
administrativos de concurso ou de seleção pública; dispensem ou
declarem a inexigibilidade de processo licitatório; decidam
recursos administrativos; decorram de reexame de oficio; deixem
de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; importem
anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato
administrativo' (art. 50, I a VIII). Quando se tratar de 'decisões de
órgãos colegiados ou de decisões orais' a motivação 'constará da
respectiva ata ou de termo escrito' (§ 3o do art. 50).
Para que o direito a ampla defesa e contraditório do Recorrente fosse preservado
fica claro que no ADE de exclusão deveriam ter constado detalhadamente os débitos em aberto
no âmbito da Receita Federal e os que estavam inscritos em Dívida Ativa da União, o que de fato
não ocorreu.
Aplica-se, in casu, o artigo 59 do decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
(..)
Ressalto que o fato de a Autoridade Administrativa ter dado ciência posterior dos
débitos que não eram do conhecimento do contribuinte à época da exclusão e ter reaberto o prazo
para impugnação não tem o condão de convalidar o ADE, eis que a Norma de Execução
Cosit/Codac/Cocaj no 01/2010 é ato administrativo de natureza interna, que se destina a
regulação de procedimento operacional ou de serviço relativo ao próprio órgão administrativo,
não possuindo carga normativa ou força jurídica para criar direito material de caráter externo ou
alterar prazos processuais previstos em lei.
Ademais, a administração tributária, apesar de ter dado ciência posterior dos
débitos que estavam em aberto, silenciou quanto ao modo ou prazo para regularização destes,
laborando claramente em prejuízo ao direito de defesa do contribuinte.
Nesse quadro, a nulidade do ADE é medida que se impõe, por aplicação analógica
da súmula CARF no 22:
Súmula CARF no 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do
Simples que se limite a consignar a existência de pendências
perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos
débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000875/2008-32

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
declarando a nulidade do ADE de exclusão do Simples Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital